Tribunal: TCU
Processo: 007.505/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 342024, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 179086 (Objeto: Contratação de empresa(s) para a prestação de serviço de ensino de idiomas, por meio de plataforma digital educacional, no modelo Software as Service (SaaS), por demanda, com ancoragem em nuvem, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos )

Inteiro teor:
Acórdão 3416/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possível irregularidade ocorrida na Licitação Caixa 34/2024, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (Caixa), por intermédio da sua Centralizadora Nacional de Contratações - Cecot/BR, com valor estimado de R$ 6.893.440,00 (peça 3, p. 54), cujo objeto é a contratação de empresa (s) para a prestação de serviço de ensino de idiomas, por meio de plataforma digital educacional, no modelo Software as Service (SaaS), por demanda, com ancoragem em nuvem, pelo prazo de 24 meses (peça 3, p. 7). Considerando que o representante alegou, em suma, que a licitação reúne dois grupos em um único lote, afrontando a legislação e a jurisprudência sobre parcelamento do objeto; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada, considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) estão sendo licitados dois tipos de serviço, a saber, o acesso em si à plataforma, para que os empregados possam realizar autoestudo, mediante aulas gravadas, além de textos publicados e aulas ao vivo, em grupo e particulares; ii) a legislação e a jurisprudência recomendam o parcelamento sempre que viável, o que não é o caso, uma vez que se trata de uma única plataforma de estudos digital na qual serão prestados alguns serviços; iii) é comum no mercado de ensino de idiomas as plataformas ofertarem esses dois tipos de serviços; iv) não há informações sobre se licitar separadamente os dois tipos de serviço aumentaria a concorrência, o certame teve competição e a empresa vencedora apresentou proposta com redução de 50% sobre o valor estimado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante e à Caixa Econômica Federal; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.505/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/br. 1.2. Representante: Diego Gregório Batista 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.